Tribunal: TCU
Processo: 024.311/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Novo Horizonte Comercio e Servicos Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2402/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de agravo interposto pela sociedade empresária Novo Horizonte Comercio e Serviços Ltda. contra a "Decisão Monocrática que negou provimento ao Agravo Interno"; Considerando que a decisão contra qual a recorrente se insurge não foi proferida de forma monocrática, mas por meio do Plenário do TCU, contra a qual não cabe agravo, nos termos do art. 289 do Regimento Interno do TCU; Considerando que a recorrente já interpôs "recurso administrativo" que, por não estar previsto no Regimento Interno desta Corte de Contas, foi admitido como agravo e, no mérito, negado provimento; Considerando que os requisitos para a manutenção da medida cautelar já foram decididos e negados pelo Plenário por meio do Acórdão 1747/2025-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. em seu art. 143, inciso IV, alínea "b" do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do agravo e, dar ciência à agravante e ao Município de São Francisco do Guaporé/RO. 1. Processo TC- Processo 024.311/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Novo Horizonte Comercio e Servicos Ltda (51.552.005/0001-68). 1.2. Interessados: Novo Horizonte Comercio e Servicos Ltda (51.552.005/0001-68); Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé - RO (01.254.422/0001-56). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé - RO. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Leidimar Fernandes Alves da Silva Trigueiro, representando Forza Distribuidora de Maquinas Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.